Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. Inexiste erro material quando o acórdão dispõe expressamente sobre a mudança legislativa.
3. Embargos de declaração desprovidos.